Tribunal: TJDFT
Processo: 0722114-93.2023.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722114-93.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: LUCIANO SANTANA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Banco Pan S.A contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com outros pedidos. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou as preliminares de falta de interesse de agir e de prescrição do apelante. Considerou que o contrato no 737860029 não foi regularmente celebrado, pois ele não comprovou a autenticidade da assinatura atribuída ao apelado, conforme disposto no art. 429, inc. II, do Código de Processo Civil e na tese firmada no Tema Repetitivo no 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. Entendeu que houve falha na prestação do serviço, com utilização indevida de dados do consumidor para contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado. Aplicou o art. 14 da Lei no 8.078/1990 e a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno. Declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes quanto ao contrato impugnado. Condenou o apelante à restituição, em dobro, dos valores descontados no benefício previdenciário do apelado, com compensação do valor depositado em sua conta. Determinou, ainda, o ressarcimento do custo da perícia particular. Rejeitou o pedido de reparação por danos morais. O apelante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, alegando que os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e, por isso, deveriam ter interrompido o prazo para interposição da apelação, nos termos do art. 1.026 do Código de Processo Civil. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau incorreu em equívoco ao não reconhecer os embargos e ao não lhes atribuir o efeito interruptivo. Pede a reforma da sentença para que os pedidos formulados pelo apelado sejam rejeitados, ao defender a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, a validade das assinaturas e a inexistência de fraude. Alega que o laudo grafotécnico apresentado pela parte apelada foi produzido de forma unilateral, sem observância do contraditório, e que não cabe à parte recorrente o custeio da perícia. Pede, ainda, a exclusão da condenação em danos materiais e da devolução em dobro dos valores, por ausência de má-fé, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo no 929 do Superior Tribunal de Justiça. Pede, subsidiariamente, a exclusão da obrigação de reembolsar o valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) referente à perícia particular, a exclusão da multa por embargos de declaração e a aplicação do entendimento firmado no Recurso Especial no 1.795.982/SP (id 77321508). Não faz nenhuma consideração sobre o fundamento da sentença para reconhecer a fraude contratual, qual seja a inércia do apelante, que não requereu a produção de prova pericial grafotécnica para comprovar a veracidade da assinatura conforme Tema Repetitivo no 1.061 do Superior Tribunal de Justiça e dispositivos legais correlatos. Apenas repete sua contestação. Há evidências de que o apelante não impugnou especificamente os fundamentos da sentença quanto ao ponto. Intime-se o apelante para manifestar-se sobre a ausência de dialeticidade recursal no ponto destacado no prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que é vedado à parte corrigir, acrescer ou substituir suas razões recursais no prazo para manifestação em observância ao princípio da consumação. Brasília, data conforme assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator